Tribunal: TJSP
Processo: 2076807-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. PAGAMENTO PARCIAL DE ITCMD. PRODUTO DA VENDA QUE DEVERÁ PERMANECER À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO ATÉ A MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À QUITAÇÃO DO TRIBUTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.